Tribunal: TJES
Processo: 0000138-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000138-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000138-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 14 de agosto dc 2013, por volta das I8h00min. na Rua Presidente Costa e Silva, n°395, Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente Jeane Santos da Silva, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões descritas no latido pericial acostado à fl. 23 dos autos.

De acordo com o relato da vítima acostado às fls. 10 dos autos. após o fim do relacionamento com o denunciado as CIISCUSSOCS ocorriam por conta da guarda do filho que têm em comum.

Retira-se dos autos que. na data dos fatos. o denunciado estava passando uns dias com o filho em razão da comemoração do dia dos pais e combinou de devolvê-lo no Terminal de Laranjeiras, afirmando que outra pessoa levaria a criança, em razão da Medida Protetiva que possui em deu desfavor.

Porém, ao chegar ao Terminal a vítima deparou-se com o denunciado que, após devolver a criança, entrou no mesmo ônibus que ela e a seguia até em casa.

Nesse cenário, a vítima acionou a Polícia Militar e foi até a calçada para certificar se a viatura encontraria o local, tendo em vista morar numa rua sem saída, sendo agredida nesse momento pelo denunciado com um soco na boca.

Em seguida, o denunciado evadiu-se do local e não foi encontrado pelos policiais, mas de madrugada retornou à porta da residência da vítima, que por sua vez acionou novamente a Polícia Militar, que desta vez o deteve.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme fis. 10 dos autos. Indícios de autoria e materialidade demonstrados pela declaração colhida na esfera policial, bem como pelo laudo pericial presente à fl. 23.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 10/13, boletim de ocorrência de fls. 14/15 e laudo de lesões corporais de fls. 25.

A vítima Jeane Santos da Silva, quando de seu depoimento em juízo, afirmou que havia discutido com o réu quanto à guarda do filho do ex-casal, tendo Josimar agredido a depoente com um soco na boca.

O acusado, por sua vez, negou veementemente a prática delituosa.

No caso em tela, verifica-se que a palavra da vítima encontra-se em perfeita consonância com as demais provas carreadas nos autos, em especial o laudo de exame de lesões corporais, razão pela qual assume especial relevância probatória.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, mantenho incólume a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)